Tribunal: TJSP
Processo: 1063937-19.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade das transações e condenou o réu a restituir, de forma simples, os valores referentes às operações impugnadas, rejeitando o pedido de indenização por danos morais – Inconformismo do réu – 1. Preliminar de cerceamento de defesa.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade das transações e condenou o réu a restituir, de forma simples, os valores referentes às operações impugnadas, rejeitando o pedido de indenização por danos morais – Inconformismo do réu – 1. Preliminar de cerceamento de defesa. Rejeição. Prova oral que se afigura inócua para o julgamento da ação, na medida em que o autor não reconhece as transações impugnadas. 2. Preliminares de litisconsórcio necessário e denunciação à lide. Afastamento. Ausência dos requisitos legais. Julgado que já afastou, de forma acertada e fundamentada, os institutos suscitados. Participação de terceiros fraudadores incontroversa. 3. Mérito. Fraude bancária. Inexigibilidade da dívida mantida. Reconhecimento de fraude praticada por terceiros. Prestação de serviços deficitária – Responsabilidade objetiva da instituição nos termos da Súmula no 479 do E. Superior Tribunal de Justiça – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso não provido.